Tribunal: TJDFT
Processo: 0002330-25.2019.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALIDADE COMO PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição, se o acervo fático é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos delitos de receptação e ameaça e os elementos informativos colhidos na delegacia foram confirmados em juízo, propiciando o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado.
2. No delito de receptação, a prova da ilicitude do bem apreendido cabe a quem o detém, havendo a inversão do ônus probatório, que não mais fica a cargo do órgão acusatório, e sim do próprio acusado (CPP, art. 156).
3. A ameaça, espécie de crime contra a liberdade individual, é tida como a manifestação idônea da intenção de causar a alguém mal injusto e grave, perturbador da tranquilidade e da segurança jurídica da vítima, abalando a sua faculdade de determinar-se livremente (CP, art. 147). Trata-se de delito de natureza formal cuja consumação se dá no momento em que a vítima toma conhecimento do mal prometido, independentemente da real intimidação, bastando capacidade para tanto.
4. Segundo compreensão consolidada pelo c. STJ e por esta Corte, o depoimento coerente e harmônico dos policiais prestado em Juízo, sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes e a coerência com outros elementos probatórios.
5. Apelação conhecida e desprovida.